Tribunal: TJDFT
Processo: 0750347-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750347-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN DIEGO AGRAVADO: EXITO - SOLUCOES PREDIAIS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do condomínio exequente/agravante de instauração de incidente de habilitação para sucessão processual, da empresa executada extinta, por seu sócio. Alega, em síntese, que: 1) a empresa executada foi baixada após a condenação; 2) a baixa ocorreu de forma irregular, pois a empresa foi extinta após a formação do título judicial sem adimplir o crédito reconhecido; 3) o único sócio assumiu responsabilidade por passivos não liquidados no distrato social; 4) o juízo de origem exigiu prova impossível ao credor ao condicionar a sucessão processual à demonstração de partilha de bens; 5) apenas o sócio tem acesso aos documentos contábeis e fiscais necessários; 6) seria cabível determinar a sucessão ou, ao menos, instaurar o incidente de habilitação; 7) o arquivamento provisório inviabiliza a satisfação do crédito e favorece a conduta da executada; 8) o comportamento processual da empresa, que recorreu mesmo já extinta, demonstra intuito protelatório; 9) a responsabilidade do sócio decorre da dissolução irregular e de cláusula expressa do distrato; 10) a negativa de instauração do incidente viola a efetividade da tutela executiva. Requer, em antecipação da tutela recursal a inclusão do sócio da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento, a fim de evitar o seu arquivamento e o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) para a deflagração do incidente de habilitação caberia ao credor a efetiva demonstração da existência de patrimônio líquido, bem como a distribuição do ativo entre os sócios. Cumpre sublinhar que o credor não desincumbiu do seu ônus probatório, posto que os documentos apresentados (ID 252283049/252283052) demonstram tão-somente a extinção da devedora. A ausência de comprovação da percepção pelo sócio de montante relativo à dissolução/liquidação da sociedade impede a sucessão processual por meio da habilitação. (...) No caso, ao que consta, os elementos trazidos aos autos demonstram apenas a existência da baixa da pessoa jurídica, não havendo prova mínima de que o sócio tenha recebido bens ou valores em processo de liquidação. A controvérsia envolve matéria que demanda aprofundamento probatório, especialmente quanto à existência ou não de partilha de bens, ao alcance das cláusulas do distrato social e ao efetivo contexto da extinção da pessoa jurídica, o que inviabiliza, ao menos nesta fase processual, o acolhimento da pretensão de inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. No mesmo sentido: (...) 5. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, conforme o artigo 110 do CPC, desde que se observem as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios. 6. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Por isso, a sucessão processual só se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 7. A parte agravante não teria demonstrado, de forma inequívoca, que, em decorrência da liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada), teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110). (...) (Acórdão 2040369, 0721775-87.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator